Tribunal: TJES
Processo: 5008427-28.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008427-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008427-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Nádia de Oliveira Rocha Lima com o objetivo de afastar sua condenação pelo crime de associação para o tráfico e obter o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a decisão condenatória afrontaria a evidência dos autos e o texto expresso da lei penal. A defesa alega ausência de provas de estabilidade e permanência na suposta associação criminosa, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do redutor. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da revisão, sustentando que os pontos suscitados foram analisados e decididos em sede de apelação criminal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se a revisão criminal pode ser conhecida quando utilizada para rediscutir argumentos já decididos no julgamento da apelação;

Avaliar se a tese de ausência de animus associativo justifica o afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06;

Examinar a compatibilidade da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado com a fundamentação constante do acórdão condenatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias já apreciadas em sede recursal, sob pena de subversão da coisa julgada penal (CPP, art. 621).
O acórdão condenatório analisou de forma expressa a existência de vínculo estável e divisão de tarefas entre a revisionanda e terceiro, bem como a incompatibilidade lógica e jurídica entre a condenação pelo art. 35 e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Não foram trazidos aos autos elementos novos ou vícios que permitam o reconhecimento de qualquer das hipóteses legais que autorizam a revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a revisão não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos já apreciados em sede de apelação criminal, especialmente quando ausente qualquer fato novo, vício de legalidade ou contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de desvirtuamento da natureza excepcional da via revisional.”

Dispositivos relevantes citados

Lei n. 11.343/06: art. 33, caput e §4º; art. 35

Código de Processo Penal: art. 621, inciso I

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por Nádia de Oliveira Rocha Lima, em face do acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 0000183-40.2023.8.08.0042, no qual foi condenada pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A requerente sustenta que a decisão mostra-se contrária à evidência dos autos, por entender ausentes os elementos configuradores do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Sustenta, ainda, que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º do artigo 33 da mesma norma, o que não foi reconhecido pela sentença e tampouco pelo acórdão confirmatório em sede de apelação.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinando pelo indeferimento do pedido, ao fundamento de que os argumentos trazidos pela defesa já foram analisados de forma exauriente em sede recursal, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008427-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por Nádia de Oliveira Rocha Lima, objetivando a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0000183-40.2023.8.08.0042, por meio do qual restou mantida sua condenação, pelos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta a requerente, em síntese, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35) teria sido proferida à míngua de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, exigido pelo tipo penal.

Defende, ademais, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, invocando a sua primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas.

Narra a petição inicial que, em 24 de agosto de 2023, por volta das 17h30min, a revisionanda foi abordada na Rodovia BR-101, no município de Rio Novo do Sul/ES, conduzindo veículo, em cujo interior foram localizados 1.230g de crack, 3.300g de substância similar à cocaína, 14 ampolas de fentanil, 5.000 pinos plásticos vazios, máquina de cartão e diversos cartões de crédito em nome de terceiros.

A ré teria informado aos agentes que realizava o transporte das substâncias ilícitas a mando de seu namorado, Everton Messias Andrelino, sendo esta a terceira vez em que atuava nessa condição.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à requerente a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que os elementos colhidos nos autos demonstravam a prática de tráfico e a existência de vínculo estável e permanente com terceiro, em divisão de tarefas, caracterizando associação criminosa.

Recebida a denúncia e instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, confirmada pelo acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação da ré, mantendo integralmente a condenação de origem.

O acórdão entendeu que havia prova da estabilidade do vínculo associativo e da habitualidade da conduta, incompatíveis com a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, admite-se revisão criminal de sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que configurada alguma das hipóteses legais:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença se fundar em prova falsa;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado.

A revisão criminal, contudo, não pode se converter em nova instância recursal, tampouco servir como sucedâneo do recurso próprio, sob pena de subversão da coisa julgada penal, instituto que confere estabilidade às decisões jurisdicionais definitivas.

No caso dos autos, verifica-se que os fundamentos invocados pela defesa na presente revisão coincidem integralmente com aqueles já debatidos e enfrentados no julgamento do recurso de apelação. Na ocasião, esta Corte analisou detidamente a alegada ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo; a tese de inaplicabilidade do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do §4º do art. 33 da mesma norma.

Todas essas questões foram objeto de fundamentação expressa no voto do relator do acórdão, com apoio nos elementos constantes dos autos.

Houve, inclusive, apreciação explícita quanto à divisão de tarefas, à reiteração da conduta e à incompatibilidade lógica entre a condenação por associação estável e o reconhecimento da causa de diminuição da pena.

A simples discordância da parte com o desfecho do julgamento, não autoriza a revisão da decisão, sob pena de desvirtuamento da via excepcional da revisão criminal.

Como já sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores que revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida nas instâncias ordinárias, com base no mesmo conjunto fático-probatório.

Não se verifica, na espécie, qualquer inovação probatória, vício de origem, ou contradição manifesta com o texto legal, que justifique o manejo da revisão.

Dessa forma, ausente qualquer das hipóteses legais autorizadoras da revisão criminal, impõe-se o não conhecimento do pedido.

Ante o exposto, não conheço da presente Revisão Criminal, por inexistência de fundamento legal idôneo, que justifique a desconstituição da coisa julgada penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.

É como voto.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.